Tribunal: TJMT
Processo: 1013589-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1013589-64.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – BARRA DO GARÇAS
Agravante : UNIMED MINEIROS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravada : EDUARDO AZEVEDO DA SILVA, REPRESENTADO PELA MÃE
Número do Protocolo: 1013589-64.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED MINEIROS– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Câmara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 0003297-25.2020.8.11.0004 - Código 331035), ajuizada contra a agravante por EDUARDO AZEVEDO DA SILVA, representado pela genitora, Lucelia Eva de Azevedo Nunes, deferiu o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a ré disponibilize, no prazo máximo de 10 dias, aparelho medidor de glicemia modelo FreeStyle Libre e seus componentes, enquanto necessário, conforme prescrição médica, sob pena de sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00 (cf. Id no 49631985).
A agravante alega que não estão presentes os requisitos legais indispensáveis à antecipação da tutela pleiteada pela agravada, notadamente porque o próprio médico assistente atesta que tal aparelho seria pertinente para o tratamento do beneficiário, mas não indispensável.
Sustenta que também não há falar em probabilidade do direito alegado pela parte agravada, uma vez que o plano de saúde da qual é beneficiária, com celebração posterior à Lei no 9.656/98, não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas e a exata disciplina da lei reguladora do setor, possuindo cláusula expressa de exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 47937483).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Consta da inicial que o autor possui hoje a idade de 8anos de idade, e em abril de 2017 foi diagnosticado com “diabetes mellitus insulino -dependente Ci d 10 - E10”, motivo pelo qual, precisa fazer periodicamente entre 6 a 1 0 testes de glicemia por dia, para ter a media da quantidade de insulina a ser aplicada para assim manter controlado o índice glicêmico, e, considerando que a o teste comum é realizado por meio de pequenas agulhadas no dedo, o dedo do menor não tem ficado muito sensível, de modo que a médica do requerente recomendou que a utilização do produto chamado “sensor freestyle libre”, no qual não é necessário o furos nos dedos para controle da glicemia do menor.
No caso, consta do relatório médico de solicitação de tratamento elaborado pela Dra. Vivien Caragini – CRM-GO 12015, que o uso do medidor “Free Style Libre” seria mais pertinente que o tratamento convencional, por reduzir o número de agulhadas no paciente, já que implantará uma agulha, que será trocada a cada 15 dias (cf. ID. Num. 47938962 - Pág. 1).
Segundo a agravante, o contrato celebrado entre a Unimed Mineiros e seu beneficiário, prevê, na cláusula III- Coberturas e Procedimentos Garantidos, item 3.1 e 3.2, as coberturas de acordo com o rol de procedimentos médicos da ANS vigente e suas atualizações, e a cláusula IV – Exclusões de cobertura, item 4.1, prevê a exclusão das coberturas de procedimentos que não estão previstos no rol de procedimentos médicos da ANS, o que é o caso do tratamento solicitado pelo agravante (cf. Num. 47937483 - Pág. 12).
Pois bem, não há dúvidas de que, não havendo situação de urgência ou indispensabilidade, a UNIMED não possui a obrigação de fornecer um tratamento excluído pelo contrato celebrado com o autor, porém, embora alegue, a agravante não demonstrou que o contrato celebrado realmente não prevê o tratamento pleiteado, já que sequer apresentou cópia da famigerada resolução da ANS.
Portanto, em uma primeira análise dos elementos apresentados, considerando a inversão do ônus da prova, e a falta de comprovação por parte da agravante, não vejo motivos para suspender os efeitos da decisão combatida.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas IDEFIRO o pleito de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Remetam-se os autos para o MP.
Cuiabá-MT, 14 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator